Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005619-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE), FB TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 38.949.031/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de veículo c/c Reintegração de Posse. A agravante pleiteia a imediata reintegração na posse do bem sob fundamento de inadimplência contratual da compradora, alegando urgência em razão da perda do bem e do inadimplemento persistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, de forma a autorizar a reintegração de posse do bem antes da declaração judicial de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A reintegração na posse do bem, quando fundada em inadimplemento contratual, pressupõe a prévia declaração judicial da rescisão do contrato, mesmo quando exista cláusula resolutória expressa.

A análise sumária própria da tutela de urgência não comporta o reconhecimento antecipado da culpa da parte adversa e da consequente extinção do vínculo contratual, especialmente diante da ausência de prova inequívoca.

A ausência de elementos probatórios suficientes sobre o inadimplemento e a inexistência de perigo de dano atual
impedem o deferimento da medida de urgência, sendo necessária dilação probatória para instrução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, nos termos do art. 300 do CPC.

A reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual pressupõe a prévia declaração judicial da rescisão do contrato.

A simples alegação de inadimplemento, desacompanhada de prova inequívoca e de urgência efetiva, não autoriza o deferimento de tutela provisória de natureza antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1534185/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.10.2017,
DJe
06.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.329.000/RJ,
Rela
. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 07.02.2019,
DJe
14.02.2019; TJMT,
N.U 1037332-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005619-37.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Multa Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a reintegração na posse do veículo, bem como a restrição de circulação.

A agravante alega que firmou com a agravada, contrato de compra e venda do
Mobi
Like, placa RMZ8F01, no qual ela se comprometeu a pagar R$41.300,00, em 27.02.2024.

Informa que, embora o veículo tenha sido retirado das suas dependências, o valor ajustado não foi pago pela compradora, mesmo após envio de notificação extrajudicial para regularização do débito.

Afirma que a demora na reintegração do bem a expõe a diversos prejuízos, tais como a alienação do veículo, a deterioração e a impossibilidade de sua localização.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferido
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca, em primeiro grau, a rescisão do
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda de um veículo, e pleiteou a tutela de urgência para que fosse reintegrada na posse do bem diante da inadimplência da compradora.

O pedido foi negado nos seguintes termos:

“
(...)

Pois bem, diante da situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, levando em conta que a reintegração de posse decorre da declaração de rescisão contratual.

Isso porque, o retorno ao status quo ante, ou seja, a devolução do veículo, com todas as implicações decorrentes da inadimplência e do “esbulho”, pressupõe a inexecução voluntária da parte adversa, não havendo outras provas suficientes a justificar a imediata apreensão dos veículos.

Nesse passo, tenho que o deferimento da referida medida implicaria no reconhecimento da rescisão do contrato por culpa exclusiva da parte requerida, o que não é viável em sede de cognição sumária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.
”

(Id 182668435
dos
autos em primeiro grau)
.

Como já consignado na decisão anterior, n
ão obstante as razões recursais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em princípio, em se tratando de rescisão de contrato, é imprescindível a prévia manifestação judicial para que seja consumada a resolução da avença para, então, averiguar a possiblidade de reintegração na posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte,
não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
" (REsp 620787/SP, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009). 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1534185 PE 2015/0116682-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
06/11/2017)
. (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009,
DJe
27/4/2009). 2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.329.000/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, a qual buscava a rescisão imediata do contrato de promessa de compra e venda e a reintegração na posse do imóvel.

A agravante sustenta que os agravados estão inadimplentes desde abril de 2019, acumulando débito de R$ 171.656,12, e que a rescisão do contrato ocorre de pleno direito, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil.

Pede a antecipação da tutela recursal para rescindir o contrato, cancelar os boletos e reintegrá-la na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante, permitindo a rescisão contratual e a reintegração imediata na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.

No caso, a inadimplência dos agravados ocorre desde 2019, afastando a urgência necessária para concessão da medida.

A rescisão contratual ainda não foi declarada judicialmente, sendo indispensável a instrução probatória para apuração da verossimilhança das alegações da agravante.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito justifica o indeferimento da tutela de urgência,
sem prejuízo de eventual reanálise após a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.

A existência de inadimplência antiga não caracteriza, por si só, urgência para a antecipação dos efeitos da tutela.

A reintegração de posse fundada em rescisão contratual exige a prévia declaração judicial da extinção do vínculo, não sendo suficiente a simples alegação de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 474 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015608-09.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22-9-2021,
DJe
23-9-2021.”
(N.U 1037332-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
. (Sem destaque no original).

Ausente
s os requisitos
previst
os
no artigo 300 do CPC, a medida de urgência não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025